Tribunal: TJES
Processo: 5000713-33.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000713-33.2026.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIRCEU MILANEZI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDISPONIBILIDADE DE PLATAFORMA DIGITAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA VINCULAR O DANO À CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DO QUAL O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por DIRCEU MILANEZI em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que pretendia a condenação da instituição financeira recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de indisponibilidade em plataforma digital.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a reforma integral do julgado, arguindo necessidade de aplicação dos efeitos da revelia, em razão da ausência de contestação tempestiva. Sustenta, ademais, a configuração de abalo extrapatrimonial indenizável sob o argumento de que a interrupção prolongada dos canais virtuais de pagamento obstou a realização de transações essenciais à sua subsistência, e que as provas anexadas ao caderno processual são suficientes para comprovar a falha na prestação do serviço.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, asseverando a relatividade dos efeitos decorrentes da revelia e ausência de nexo causal. Defende que a instabilidade técnica temporária em aplicativo móvel traduz mero dissabor cotidiano, insuscetível de gerar obrigação de indenizar face à inexistência de prova mínima de lesão extrapatrimonial.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, porquanto a hipossuficiência econômica alegada resta demonstrada pelos documentos acostados aos autos que evidenciam rendimentos compatíveis com a concessão da benesse. Razão pela qual recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade civil da instituição financeira recorrida por danos morais decorrentes de indisponibilidade em sua plataforma de serviços digitais, bem como à análise sobre a extensão dos efeitos da revelia.

Após detida análise do acervo probatório, verifico que a r. sentença de primeiro grau conferiu o correto desfecho à lide, não comportando qualquer reforma. Inobstante a inegável incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, é imperioso destacar que a inversão do ônus da prova não possui o condão de desonerar a parte autora de apresentar o lastro probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, o recorrente atribui a pretendida reparação extrapatrimonial a uma falha sistêmica na plataforma virtual da instituição financeira, todavia, malgrado o esforço argumentativo, deixou de coligir aos autos elementos de provas indispensáveis à caracterização do liame causal, tais como demonstração de prejuízos efetivos ou registro de impedimento financeiro que pudessem atestar, com a segurança necessária, que a indisponibilidade temporária gerou reflexos lesivos aos direitos da personalidade. Ademais, o acervo de capturas de tela acostado revela-se prova frágil e insuficiente para o escopo pretendido, porquanto incapaz de vincular a instabilidade operacional temporária a um constrangimento grave e extraordinário.

Destarte, imperioso reconhecer que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, restando ausente o nexo de causalidade indispensável à configuração da responsabilidade civil da instituição financeira e, por via de consequência, do dever de indenizar. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No tocante a alegação de cerceamento de defesa, cumpre registrar que a análise acerca da necessidade ou não da produção de prova é faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. 2. Por conseguinte, o juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura cerceamento de defesa, como ocorreu no caso. SUCESSIVAS INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR BREVE PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. 3
. Embora não se discuta a culpa em casos como o presente, o consumidor não está desonerado do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos exatos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que tenha havido a inversão do onus probandi. 4. Portanto, ainda que ocorra a inversão do ônus da prova, é necessário que o consumidor instrua os autos com prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.
5. In casu, embora não se descure das interrupções de energia elétrica ocorridas, para fins de indenização por dano moral, é necessária a comprovação de que a parte autora tenha sido afetada em seus direitos de personalidade, a ponto de causar grave desequilíbrio psicológico ou gerar profunda angústia a justificar a reparação por danos morais, o que não ocorreu. HONORÁRIOS RECURSAIS. 6. O § 11 do art. 85 do CPC dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados pelo Juízo a quo, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta instância revisora. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5067095-02.2021.8.09.0130; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Regina Teodoro Reis; Julg. 24/03/2022; DJEGO 29/03/2022; Pág. 4624)
[Grifei]

Portanto, ante a total ausência de substrato probatório apto a demonstrar o alegado dano moral ou qualquer ofensa aos direitos da personalidade, conclui-se que o juízo de origem agiu com acerto ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)